Tribunal: TJMT
Processo: 1027923-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027923-48.2018.8.11.0041
APELANTE: CALIXTO MOISES DE MARIA, PERY TABORELLI DA SILVA FILHO, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Os autores Calixto Moisés de Maria, Pery Taborelli da Silva Filho e Valdemir Benedito Barbosa pretendem recebimento, em pecúnia, de verbas relacionadas à férias e licenças prêmio referente a período que se encontram em atividade.
Em petição anexada no Id. 91069479, os autores juntaram documentos novos nos Id’s. 91069480, 91069481, 91069482, 91069483, 91069484, 91069485, 91069486, 91069487, 91069488, 91069489 e 91069490.
Desta forma, dê-se vistas dos autos ao Estado de Mato Grosso para, querendo, se manifeste no prazo de 10 (dez), em observância ao princípio de igualdade de tratamento entre as partes, conforme preceitua o art. 139, I, do atual CPC.
Após, com ou sem manifestação do Estado, o que deverá ser certificado, conclusos os autos para ulteriores deliberações.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora